Tribunal: CARF
Processo: 12893.000078/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12893.000078/2008-61
RESOLUÇÃO
3003-000.468 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o feito
em diligência para que a unidade preparadora se manifeste, conclusivamente, sobre a adequação
dos bens e serviços apontados pela contribuinte como insumo ao conceito fixado no RESp n.
1.221.170/PR, Nota SEI/PGFN no 63/2018, Parecer COSIT no 5 e IN no 2121/2022, gerando
relatório conclusivo, podendo intimar a contribuinte para apresentar documentos e
esclarecimentos se necessário. Após produzido o relatório conclusivo, abra-se vista no prazo de 30
(trinta) dias para contribuinte se manifestar. Após, retornem os autos a este CARF.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 4581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.468 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000078/2008-61
2
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 2a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Juiz de Fora que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do sujeito passivo.

O Acórdão n.o 09-59.940 (fls. 3.733/3.765) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de legislação tributária.
VALIDADE DA LEI. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a
apreciação de aspectos relacionados com a validade de Lei, tarefa privativa do
Poder Judiciário.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais
como do não confisco ou da equidade, dentre outros, competindo, no âmbito
administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Exercício: 2007 DCOMP.
PENALIDADES. CONSECTÁRIOS MORATÓRIOS.
Na análise da DCOMP, não incide penalidade sobre o crédito não reconhecido que
lastreia a compensação declarada. De outro lado, sobre os débitos confessados
cuja compensação não foi homologada, incidem os consectários legais atinentes à
multa de mora e aos juros de mora, cuja natureza é indenizatória e não punitiva.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
Consoante a legislação tributária vigente, o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação a que se refere.
Transcorridos cinco anos do protocolo da DCOMP, a compensação está
homologada por decurso de prazo (homologação tácita).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007 L
ITÍGIO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
Os arts. 14 e 16 e parágrafos do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações,
determina que a interposição de contestação “instaura a fase litigiosa do
Fl. 4582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.468 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000078/2008-61
3
procedimento”, originando o contraditório e consubstanciando o momento
processual para apresentação das razões e das provas que fundamentem de
modo concreto e veemente a discordância da contribuinte. A prova documental,
por sua vez, deve ser apresentada no momento da impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstrado,
justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e perícia quando presentes nos autos
elementos capazes de formar a convicção do julgador, bem como quando não
preenchidos os requisitos legais previstos para sua formulação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2007
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. POMARES. DEPRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O dispositivo legal que permite o creditamento relativo à depreciação de ativos
imobilizados exige que estes sejam adquiridos ou fabricados pela requerente,
condição que não se aplica aos pomares dada a impossibilidade de assim
proceder relativamente a eles.
PIS.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ÓLEO
COMBUSTÍVEL.
FRETE.
IMPOSSIBILIDADE.
O óleo combustível utilizado nos veículos de transporte somente gera direito ao
creditamento se houver enquadramento no conceito de insumo. Tais gastos não
se enquadram no conceito legal de frete, apto a permitir o creditamento.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização, mas apenas depois de concluído o processo produtivo, e que se
destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados, não geram direito
ao crédito.
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇOS DE FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste permissivo legal para tomada de créditos da Cofins a partir de dispêndios
com serviços de frete de mercadorias ou produtos entre estabelecimentos da
empresa.
DEDUÇÃO. INSUMOS. PRODUTOS E SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO
DO PRODUTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O conceito jurídico de insumo criou uma delimitação estrita, ou seja, são aqueles
insumos utilizados "na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda" vinculando a caracterização do insumo à sua
Fl. 4583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.468 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000078/2008-61
4
aplicação direta no processo produtivo. Ou seja, está-se aqui diante de um
conceito jurídico de insumo que, apesar de não necessariamente coincidir com o
conceito econômico, está formalizado em atos legais que compõem a legislação
tributária.
EMPRESA COMERCIAL. CRÉDITO. INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumos está intimamente ligado, no caso das contribuições para o
PIS e a COFINS, às atividades de prestação de serviços e de produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, não se podendo falar em sua
existência na atividade exclusivamente comercial.
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
Partes e peças para reposição e serviços de manutenção aplicados em máquinas e
equipamentos são considerados insumos, desde que utilizados no processo
produtivo do bem destinado à venda e não na produção do próprio insumo,
quando assume a condição de insumo do insumo e impossibilita o creditamento.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
É exigida a entrega de Dacon e DCTF retificadoras quando houver aproveitamento
extemporâneo de créditos da contribuição para o PIS/Cofins.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento envolvendo suposto crédito da COFINS Não
Cumulativa – Exportação, apurado na forma da Lei no 10.833/2003, referente ao
primeiro trimestre de 2007, no valor de R$ 4.261.073,95, transmitido por meio
eletrônico PER/DCOMP, em 04 de novembro de 2011, sob número
20115.41128.041111.1.5.090066 (fls. 205 a 207).
Foram vinculadas ao Pedido citado as Declarações de compensação listadas no
Despacho Decisório.
Feitas as análises e verificações necessárias foi deferido em parte o ressarcimento
solicitado.
Os fundamentos para o indeferimento parcial dos créditos foram expostos de
forma detalhada no RELATÓRIO FISCAL constante dos autos.
O crédito reconhecido não foi suficiente para homologação das declarações de
compensação apresentadas.
Fl. 4584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.468 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000078/2008-61
5
A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou manifestação de
inconformidade atacando os motivos de glosa/indeferimento, ancorando sua
defesa nos seguintes pontos:
Os fatos;
2. A necessidade de reunião e análise conjunta de todos os pedidos de
ressarcimento indicados no MPF n. 0812200.2011.00351-0
3. PRELIMINARES AO MÉRITO;
3.1 A homologação tácita das compensações realizadas antes de 21.8.2008;
3.2 O prazo de que o fisco dispõe para modificar os créditos da COFINS na
sistemática não-cumulativa no ano-calendário 2007;
3.3. As nulidades do trabalho fiscal;
3.3.a Nulidade decorrente de investigação insuficiente dos fatos e inconsistências
nas glosas realizadas;
3.3.b A nulidade nos critérios de cálculo empregados pela fiscalização em razão de
supostas divergências entre as informações declaradas no DACON e os dados
apresentados em memórias de cálculos;
4. O DIREITO;
4.1 O regime não-cumulativo das contribuições sociais incidentes sobre a receita;
4.1.1 Breves considerações acerca do processo produtivo da requerente;
4.2 A improcedência das glosas realizadas sob a equivocada noção de “insumos
para produção de outro insumo”;
4.3 A improcedência das glosas de crédito realizadas sobre os materiais de
embalagens;
4.4. A improcedência das glosas de crédito realizadas sobre os combustíveis
industriais e sobre os combustíveis utilizados em caminhões;
4.5 A improcedência das glosas de crédito realizadas sobre os gastos incorridos
com produtos químicos;
4.5.a. Produtos químicos empregados na limpeza, higienização, conservação de
máquinas e equipamentos industriais e demais atividades para cumprimento de
normas sanitárias;
4.5.b. Produtos químicos empregados em análises laboratoriais;
4.5.c. Produtos químicos empregados no tratamento de água e efluentes;
4.6 A improcedência das glosas de crédito realizadas sobre os gastos incorridos
com partes e peças de reposição e serviços de manutenção industrial;
4.7 A improcedência das glosas de crédito relativas a fretes;
Fl. 4585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.468 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000078/2008-61
6
4.7.a As glosas de fretes desconsideradas pela fiscalização sob a fundamentação
de que “frete segue o regime do bem transportado – crédito não admitido” e
“frete segue o regime do bem transportado – sem crédito”;
4.7.b O frete de insumos entre estabelecimentos da requerente;
4.7.c Os fretes de bens do ativo imobilizado;
4.7.d O frete de produtos acabados entre estabelecimentos da requerente;
4.7.e O frete de produtos tributados à alíquota zero, não tributados, isentos;
4.8 A improcedência das glosas das despesas relativas a encargos de depreciação;
4.8.a Os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos que, no
entendimento da fiscalização, não se relacionam ao processo produtivo;
4.8.b Os encargos de depreciação de pomares de maçã e pés de laranja;
4.8.c Os encargos de depreciação sobre os bens adquiridos antes de 30.4.2004;
4.9 A improcedência da glosa de despesa relativa a aluguel de empilhadeira;
5. Os créditos extemporâneos da empresa sucedida;
5.1 O direito à apropriação de crédito extemporâneo;
5.2 A sucessão universal da empresa cindida;
6. O direito à atualização do crédito postulado pela SELIC;

Finalizando sua peça de irresignação vem requerendo a reforma total da decisão
combatida, aplicando-se ao valor a ser deferido a correção pela taxa Selic. Requer,
alternativamente, a realização de perícia, diligência e juntada posterior de
documentos.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 3.781/3.801) arguindo, em
preliminares, a decadência do crédito tributário por extinção do prazo de que o fisco dispõe para
modificar os créditos da COFINS na sistemática não-cumulativa no ano-calendário de 2007, bem
como nulidade por investigação insuficiente dos fatos e inconsistências das glosas realizadas. No
mérito, traz alegações quanto ao regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator
Fl. 4586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.468 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000078/2008-61
7

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Preliminarmente, depreende-se do relato acima, que a matéria de mérito destes
autos cinge-se à definição do conceito de insumo para fins de apropriação de crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática da não cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis
no. 10.833/2003 e 10.637/2002), tema este já amplamente conhecido pelo Colegiado.

Esta questão foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.221.170, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da
essencialidade e/ou relevância, tendo a Ministra Regina Helena Costa destacado em seu voto o
que o E. Tribunal Superior considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa.

Este colegiado, por força do disposto no artigo 99 do RICARF deve seguir tal
entendimento:

 Por essencial deve ser considerado o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo-se em elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência;
 A relevância, enquanto critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja
por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.

Fl. 4587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.468 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000078/2008-61
8
Este entendimento foi albergado pela Procuradoria da Fazenda Nacional através da
Nota Técnica no 63/2018; bem como pela Secretaria da Receita Federal do Brasil através do
Parecer Normativo no 5/2018, assim ementado:

Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 841.979, fixou tese
firmando entendimento quanto a ser matéria infraconstitucional o estabelecimento do conceito
de insumo, verbis:

“II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão
geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, II, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nos
247/02 (considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É
constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04"

Fl. 4588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.468 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000078/2008-61
9
Cumpre-nos destacar do voto do Min. Dias Toffoli o seguinte excerto:

“Para a formação de receita ou de faturamento, o contribuinte poderá incorrer
não só em gastos relacionados com aquele processo formativo de produtos, mas
também em outros quanto a bens ou serviços imprescindíveis ou importantes
para o exercício de sua atividade econômica.
(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".

Entretanto, verifica-se que a análise da DRJ quanto ao conceito de insumo foi
pautada pelo conceito restrito de insumo, nos termos das Instruções Normativas SRF n.o 247/2002
e 404/2004.

Tal conceito restrito de insumo não pode ser aceito por esse Colegiado, urgindo a
necessidade de averiguação da documentação juntada pela Recorrente ao longo do contencioso
sob a ótica pacificada do conceito de insumos do PIS/COFINS.

Diante do exposto, converto o feito em diligência para que a unidade preparadora:

 Manifeste-se conclusivamente sobre a adequação dos bens e serviços
apontados pela contribuinte como insumo ao conceito fixado no RESp n.
1.221.170/PR, Nota SEI/PGFN no 63/2018, Parecer COSIT no 5 e IN no
2121/2022, gerando relatório conclusivo, podendo intimar a contribuinte
para apresentar documentos e esclarecimentos se necessário.

Após produzido o relatório conclusivo, abra-se vista no prazo de 30 (trinta) dias para
contribuinte se manifestar, após, retornem os autos a este CARF.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 4589
DF CARF MF
Original